Tribunal: CARF
Processo: 12448.737350/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737350/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.246 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
SIEM OFFSHORE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR
SOCIEDADE CONTROLADA. INAPLICABILIDADE.
O arbitramento do lucro no exterior, só terá lugar se as filiais, sucursais ou
controladas fora do País não dispuserem de sistema contábil que permita a
apuração de seus resultados, ou se as demonstrações financeiras dessas
empresas deixarem de ser apresentadas à fiscalização no Brasil. Visto que as
informações contábeis das controladas no exterior foram entregues ao fisco e
estas apresentaram prejuízos contábeis, não há que se falar em arbitramento de
lucros ou adição à base de cálculo do IRPJ e CSLL.
TRIBUTO PARCELADO. DEDUÇÃO E PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.
Parcelamento é uma confissão irretratável e irrevogável, diante disso, o crédito
tributário ante o parcelamento torna-se certo e líquido, logo dedutível quando
da efetivação do parcelamento.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E POSTERIORMENTE
PARCELADO. DEDUTIBILIDADE NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DA
DÍVIDA PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O tributo, quando suspensa sua exigibilidade, não é certo e líquido. Entretanto,
quando o contribuinte confessa de forma irretratável seus débitos, a despesa
passa a ser líquida e certa, possibilitando-se a sua dedução pelo regime de
competência, no período-base do reconhecimento da dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos vencidos os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737350/2012-05
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal cuida-se de auto de infração (fls. 745 a
762) referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário de 2008, lavrado contra a Sociedade
Empresária Siem Offshore do Brasil S/A, ora Recorrente.
Resumidamente, a autoridade fiscal identificou as seguintes inconsistências:
(i)
impostos, taxas e contribuições (não dedutíveis), neste ponto a fiscalização
glosou despesas referentes ao parcelamento de INSS;
(ii)
adições não computadas na apuração do Lucro Real (lucros auferidos no
exterior), a fiscalização arbitrou o lucro a ser adicionado à base de cálculo
do IRPJ e CSLL;
(iii)
inobservância do regime de competência (antecipação de custos ou
despesas), tendo em vista o pagamento do auto de infração de PIS e
COFINS referente ao ano-calendário de 2000, a fiscalização glosou essa
despesa alegando desrespeito ao regime de competência; e
(iv)
multa isolada (retenções na fonte).
Inconformada com o lançamento tributário, a Recorrente impugnou (fls. 798 a
846) o auto de infração alegando, basicamente, (i) impossibilidade de arbitramento dos supostos
lucros auferidos pelas sociedades controladas da impugnante no exterior, uma vez que as
controladas não obtiveram lucro a ser adicionado à base de cálculo do IRPJ e CSLL; (ii)
dedutibilidade dos valores relativos a parcelamento de débito fiscal de INSS e compensação de
PIS e COFINS. Por fim, informou que realizou o pagamento da multa isolada (retenções na
fonte), razão pela qual não impugna esse ponto.
A DRJ, por meio do Acórdão 07-44.031 (fls. 1131 a 1158), julgou improcedente a
Impugnação da contribuinte.
Segundo a DRJ, ao apreciar a Impugnação da Recorrente (i) manteve o
arbitramento de lucros auferidos no exterior, haja vista que a legislação brasileira exige que as
controladas no exterior apresentem suas demonstrações financeiras para fins de consolidação do
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

resultado (artigo 394, §5o, I e IV do RIR/99); (ii) não acolheu a alegação de que caberia ao fisco
comprovar que as despesas relativas a débitos de contribuição previdenciária (jan./2003 e
jul./2005) teriam sido deduzidas, basta ver que os débitos de contribuição previdenciária foram
apurados e declarados por meio das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP), referentes às competências mencionadas. Tendo em vista que a
recorrente apurou e confessou a obrigação de recolher os débitos, deveria ela comprovar que não
levou tais valores ao resultado, com a juntada da demonstração de tal período, o que não foi
feito; (iii) rechaçou a alegação de que as despesas com PIS e COFINS (fatos geradores de 2000)
somente foram reconhecidos em 2008, pois tais valores estavam em discussão administrativa,
uma vez que a regra é que a dedução deve considerar o princípio contábil da competência.
Caberia à Recorrente realizar o registro do ajuste de exercícios anteriores, em contrapartida com
o patrimônio líquido (artigos 186, §1o, da Lei n.o 6.404/76).
A Recorrente tomou ciência do referido Acórdão em 22.07.2019 (fl. 1172) e
protocolou o Recurso Voluntário em 20/08/2019 (fls. 1175 a 1194).
(i) Em seu recurso voluntário a Recorrente alega que não cabe arbitramento do
lucro auferido pelas sociedades controladas no exterior, pelo fato de não ter apresentado as
demonstrações financeiras de suas controladas no exterior, pelo simples fato de estarem, as
controladas, dispensadas, perante a autoridade local, da apresentação de tal demonstração; (ii)
quanto às deduções de valores relativos a parcelamento de débito fiscal de INSS e à compensação
de PIS e de COFINS, alega que tal glosa merece reparo, uma vez que a despesa com tais débitos
somente foi reconhecida em 2008, pois os valores não eram reconhecidos como devidos e não
foram constituídas obrigações em relação a eles no período de 2003 a 2005.
Por fim, realiza o seguinte pedido (fl. 1193):
“Pelo exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido por este Eg. CARF, para reformar integralmente o v. acórdão
recorrido, com o consequente cancelamento do Auto de Infração em questão.
Outrossim, protesta por todos os meios de prova admitidos, mormente pela produção de
prova documental complementar e/ou realização de prova pericial e diligência.”
É o relatório
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade pelo que dele tomo conhecimento.
A controvérsia principal desse processo administrativo fiscal é o arbitramento dos
lucros de controladas no exterior, bem como a indedutibilidade das despesas fiscais referentes a
parcelamento de contribuições previdenciárias e ao pagamento de auto de infração de PIS e de
COFINS.

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Do Arbitramento de lucros auferidos no exterior
Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 730 a 737), a Recorrente deixou de
adicionar ao lucro real do ano-calendário de 2008, supostos lucros auferidos por suas controladas
no exterior, obrigando a autoridade fiscal ao arbitramento de ofício dos lucros das controladas no
exterior, basicamente, sob as seguintes alegações:
(i)
ausência ou não apresentação, sem justificativa robusta, das demonstrações
financeiras das controladas no exterior;
(ii)
a estrutura dos balancetes apresentados denunciaria supostas inconsistência
no tocante aos valores neles inseridos, quando submetidos a “testes de
análise horizontal”, já que a soma dos resultados das controladas exibe
números discrepantes daqueles constantes do resultado consolidado; e
(iii)
historicamente, as controladas no exterior não vêm apresentando resultado
positivo (lucro), mas prejuízos, perdendo-se de vista o fundamento
econômico para a manutenção de suas atividades;
Segundo a fiscalização, a Recorrente foi intimada diversas vezes a apresentar suas
Demonstrações Financeiras, relativas a cada uma das controladas no exterior, com as
correspondentes notas explicativas, bem como as Declarações Fiscais (similar à nossa DIPJ)
entregues às autoridades fazendárias das respectivas nacionalidades, de forma a se verificar a
consistência dos valores informados no Balanço Patrimonial Consolidado e na DIPJ do ano-
calendário de 2008.
Contudo, tendo em vista que a Recorrente não apresentou as Demonstrações
Financeiras referentes às suas controladas no exterior, assim como não apresentou as
Declarações Fiscais (similares à DIPJ) não houve outro caminho que não o arbitramento dos
lucros dessas controladas no exterior.
Todavia, segundo a Recorrente, esta informou à fiscalização que não teria as
Demonstrações Financeiras das controladas, assim como as Declarações Fiscais, pois as
legislações atinentes às controladas no exterior não exigiam a elaboração das Demonstrações
Financeiras e Declarações Fiscais.
Para tanto, apresentou à fiscalização, bem como em sua impugnação, documentos
que comprovariam tais alegações, como traduções juramentadas do “Certificate of
Goodstanding” (Doc. 03 da Impuganção, e-fls. 885 a 889) e cópia de documento extraído
diretamente do site do Estado de Delaware que confirma a dispensa das empresas constituídas
sob a forma de “LLC” (Limited Liability Companies) no referido Estado de recolherem o
imposto de renda, e atesta a dispensa de prestarem qualquer declaração de rendimentos ao fisco
local (Doc. 04 da Impugnação, e-fls. 890 a 913) para comprovar suas alegações no tocante à
controlada Consub Delaware LLC.
Já no tocante à controlada Norsul Offshore Inc, sediada na República do Panamá,
a Recorrente apresentou “Legal Opinion” emitida por sociedade de advogados regularmente
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

habilitada (Shirley y Asociados), juntamente com sua tradução juramentada, que, nos termos do
art. 694, do Código Tributário daquele país, a elaboração e a entrega de demonstrações
financeiras às autoridades locais somente será exigida quando a sociedade domiciliada no
Panamá auferir receitas dentro do território panamenho, o que não seria o caso da Norsul (Doc.
07 da Impugnação, e-fls. 914 a 965).
Mas para comprovar os prejuízos auferidos pelas controladas no exterior, a
Recorrente apresentou os balancetes de verificação de suas controladas, dos quatro trimestres de
2008 (Doc. 10 da Impugnação, e-fls. 957 a 995). Além de cópia das Demonstrações Financeiras
com os resultados consolidados devidamente auditadas pela PricewaterhouseCoopers e
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, esclarecendo que, por ausência de
previsão legal, não foram produzidas notas explicativas específicas das empresas controladas
Consub Delaware LLC e Norsul Offshore Inc (Doc. 11 da Impugnação, e-fls. 1003 a 1004).
Contudo, mesmo recebendo essas informações, a fiscalização achou por bem
arbitrar os lucros das controladas no exterior, pois além da não apresentação das Demonstrações
Financeiras e das Declarações Fiscais, foram realizados pela fiscalização “testes de análise
horizontal” os quais denunciariam supostas inconsistência nos balancetes apresentados, já que a
soma dos resultados das controladas exibe números discrepantes daqueles constantes do
resultado consolidado. Segue abaixo o teste pela fiscalização:

Conforme TVF (e-fl. 733), as supostas inconsistências nos balancetes
apresentados podem ser observadas quando comparadas a coluna G (R$ 17.863.679,95) com a
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

coluna C (R$9.665.857,00), uma vez que apresentam uma diferença de R$ 8.197.823 entre o
valor consolidado e os Balancetes de Verificação.
Sobre esse ponto, a Recorrente alega que os “testes de análise horizontal”
realizados pela fiscalização não consideram o art. 250 da Lei n.o 6.404/76 que exige a eliminação
das operações “inter company” no momento da consolidação das demonstrações financeiras e
que ao realizar essas eliminações “inter company” restaria uma diferença irrisória de R$
19.967,56, o que pode ser observado abaixo na planilha com as considerações da Recorrente:

De acordo com a Recorrente, a discrepância de R$ 8.197.823 é eliminada quando
se exclui as operações intragrupo referentes aos investimentos nas controladas, aos empréstimos
e às transações.
Contudo, mesmo com essa informação, a fiscalização alegou um terceiro motivo
para o arbitramento dos lucros das controladas no exterior, qual seja o fato das controladas
apresentarem prejuízos sucessivos o que inviabilizaria o fundamento econômico para manter os
investimentos nessas controladas.
Além do mais, a controladora no Brasil teria realizado mútuos com suas
controladas no exterior, as quais auferiram prejuízos sucessivos, o que inviabilizaria um mútuo, a
não ser que essas controladas tivessem na verdade lucros. Logo, a necessidade do arbitramento
dos lucros dessas controladas no exterior.
Pois bem, apresentadas as alegações de ambas as partes, entendo que os
arbitramentos dos lucros das controladas no exterior da Recorrente não devem prosperar, pois é
de notório conhecimento que a legislação de paraísos fiscais não exige a apresentação de
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Demonstrações Financeiras, bem como de Declarações Fiscais. Dessa forma, Delaware e
Panamá são classificados no Brasil como paraísos fiscais, conforme dispõe a Instrução
Normativa RFB n.o 1.037/10, uma vez que essas localizações não dão acesso às informações
societárias, financeiras e fiscais das empresas lá localizadas.
Ademais, arbitrar o lucro em função de “testes de análise horizontal” sem a
eliminação das operações intragrupo, nos termos do art. 250 da Lei n.o 6.404/76, não me parece
adequado e de acordo com a legislação tributária pertinente ao IRPJ e CSLL.
A Recorrente demonstrou por meio da documentação acostada aos autos que ao
eliminar as operações intragrupo, o resultado apresentado na DIPJ condiz com os balancetes de
verificação e com a Demonstração Financeira Consolidada Auditada.
Cabe-se destacar que no processo de consolidação nos termos do CPC 36, devem-
se eliminar os investimentos nas controladas, os empréstimos e as transações intragrupo.
Dessa forma, a justificativa apresentada pela Recorrente me parece bem plausível
e deveria ter sido acatada pela fiscalização.
Ressalta-se também que conforme a Súmula CARF n.o 97 “o arbitramento do
lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante a utilização de qualquer uma das
alternativas de cálculo enumeradas no art. 51 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando
não conhecida a receita bruta” (g.n). No caso em questão, a receita bruta era conhecida e
estava devidamente registrada nos Balancetes de Verificação apresentados, conforme se observa
a e-fl. 977, abaixo reproduzida:

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Logo, caberia à fiscalização demonstrar que aquelas receitas brutas registradas nos
Balancetes de Verificação apresentados não condiziam com a realidade, bem como demonstrar a
imprestabilidade das informações contábeis apresentadas para caminhar para o arbitramento. O
que não foi feito pela autoridade fiscal.
Além disso, arbitrar lucros alegando que empresas com prejuízos contábeis
sucessivos não podem realizar empréstimos não tem fundamento econômico, uma vez que
empresas com EBTIDA positivo ou que obtêm empréstimos perante terceiros podem realizar
empréstimos mesmo tendo prejuízos.
Portanto, entendo que todas as três alegações feitas pela fiscalização para realizar
os arbitramentos dos lucros das controladas no exterior da Recorrente não merecem prosperar.
Além disso, caso houvesse necessidade de arbitramento deveria ter se adotado as receitas
conforme determina a Súmula CARF n.o 97.
E, por fim, tendo em vista que os Balancetes de Verificação apresentados com
prejuízos condizem com os valores apresentados na DIPJ, como também com a informação
independente, qual seja a Demonstração Financeira publicada no DOERJ de 19/04/2009, resta
claro que a Recorrente tem razão em suas alegações.
Dessa forma, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário no tocante
a não adição ao lucro real dos lucros arbitrados pela fiscalização no tocante às participações nas
controladas no exterior CONSUB e NORSUL.
Dos custos ou despesas operacionais
Parcelamento INSS
Conforme TVF (e-fls 737 e 738) o parcelamento de INSS foi contabilizado em
2008, veja:
“2.3.1. Parcelamento do INSS
Como acima relatado (subitem 1.6), a fiscalizada foi intimada através do Termo
n.o 09/2012 a apresentar os elementos referentes ao parcelamento requerido, em
22/04/2008, que foi objeto de contabilização na conta de passivo 221040101
- Parcelamento de INSS, no valor total de R$ 322.965,76, cuja
contrapartida acarretou dedução da base de cálculo do imposto nas contas
341010255 - Multa s/ Tributos e Parcelamentos, nos valores de R$
191.153,67 (Principal) e R$ 22.938,60 (multa), e na conta 342010110-Juros
sobre Parcelamento de Tributos, no valor de R$108.873,49 (juros),
conforme retrata o razão contábil da conta passiva, acostada aos autos.
Tais valores estão de conformidade com o extrato da “Dataprev “Consulta
Valores da Composição”, fornecido pela fiscalizada, na resposta ao Termo n.o
09/2012, a qual aditou também as cotas quitadas no ano de 2008, bem como a
“Intimação para Pagamento - IP n.o 00016775/2008”, além do extrato
“Lançamento de Débito Confessado em GFIP”. Esses dois últimos documentos
evidenciam que os débitos parcelados correspondem à contribuição
previdenciária declarada em GFIP e são relativos ao período compreendido
entre janeiro de 2003 e julho de 2005.” (g.n)
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Portanto, percebe-se do TVF que os valores referentes ao Parcelamento do INSS
foram contabilizados somente em 2008. Esse fato é também corroborado com o Balancete de
Verificação (e-fl. 689), abaixo reproduzido, bem como pelo Razão Contábil a e-fl. 723.

Segundo a fiscalização, tais valores não poderiam ser dedutíveis, pois tratam-se de
contribuições previdenciárias referentes às competências 01/2003 a 07/2003. Logo, segundo o
regime de competência, tais valores referem-se a competências anteriores ao ano-calendário de
2008, sendo que o lançamento correto a ser feito era registrar esses débitos contra lucros e
prejuízos acumulados.
Contudo, o fato de confessar débitos previdenciários em GFIP, de competências
anteriores, não significa que tais débitos eram de conhecimento do contribuinte naquelas
competências, bem como deveriam ser registrados nas respectivas competências.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Conforme instruções da própria Receita Federal do Brasil (https://www.gov.br/pt-
br/servicos/parcelar-imposto-gfip) para se realizar parcelamentos ordinários, o contribuinte
primeiro deve declarar os débitos em GFIP para logo após acessar o sistema e selecionar as
divergências de GFIP x GPS (por competência) que deseja incluir no parcelamento. Ao realizar
esse procedimento o sistema da RFB agendará a transformação destas divergências em processos
de débitos (DCG), o que ocorrerá à noite, sendo que os DCGs poderão ser parcelados a partir do
dia seguinte.
Sendo assim, e tendo em vista que o parcelamento do INSS foi contabilizado
somente em 2008, fica evidente que a Recorrente somente tomou conhecimento desses débitos
em 2008 apesar de se tratar de débitos de competências anteriores.
É importante destacar que a Recorrente é auditada por uma grande empresa de
auditoria, o qual por normas contábeis e de auditoria, caso não fosse correto a contabilização
adotada pela Recorrente em 2008, a empresa de auditoria deveria ressalvar o procedimento em
seu Parecer de Auditoria das Demonstrações Financeiras da Recorrente. O que não aconteceu,
indicando que o procedimento foi aceito pelos seus auditores independentes.
Sabe-se que a GFIP é termo de confissão de dívida em relação aos valores
declarados e não recolhidos. Logo, se esses valores tivessem sido declarados antes de 2008,
fatalmente a RFB, em procedimento de fiscalização eletrônica, solicitaria o pagamento dessas
competências em aberto. Sendo que essa solicitação, somente ocorreu em 2008 conforme se
percebe da Intimação para Pagamento - IP n.o 16775/2008 (e-fl. 173), veja:
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Desse modo, não há como afirmar que o fato de a Recorrente ter confessado os
débitos em GFIP implicou em dedução desses valores no lucro real em suas respectivas datas,
segundo o regime de competência. Tal conclusão não é possível, pois não há nada nos autos que
levam a essa conclusão. Como os créditos tributários não foram adimplidos, não há substrato
legal para se afirmar que tais valores foram em 2003 e 2007 deduzidos no lucro real.
Com base nas provas acostadas aos autos, verifica-se que tais despesas somente
foram deduzidas no lucro real em 2008, quando a Recorrente aderiu ao parcelamento. Pois o
momento em que a despesa se torna plenamente eficaz e exigível é no momento em que ocorreu
a adesão ao parcelamento, deixando, desse modo, o débito a sua condição de incerteza e
passando a ser líquido e certo, uma vez que a própria adesão ao parcelamento configura
confissão irrevogável e irretratável do contribuinte em relação ao débito. Vejamos os
Acórdãos do CARF n.o 1101-001.037 – 2014 e 1201-001.185 – 2015, respectivamente:

Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Jurídica
-
IRPJ
Ano-calendário: 2009

DECADÊNCIA - ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO-GLOSA NO
APROVEITAMENTO. A contagem do prazo legal de decadência para que o
fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal deve ter início no período em que
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

o prejuízo fiscal foi apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi
aproveitado na compensação com lucro líquido.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E POSTERIORMENTE
INCLUÍDO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE
NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. O tributo, quando suspensa sua exigibilidade, não é certo
e líquido, não chegando a representar uma despesa real e, menos ainda,
necessária. Contudo, no momento em que o contribuinte confessa de forma
irretratável seus débitos, a despesa passa a ser líquida e certa,
possibilitando-se a sua dedução pelo regime de competência, no período-
base do reconhecimento da dívida.

Assunto:
Normas
de
Administração
Tributária
Ano-calendário: 2007
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E POSTERIORMENTE
INCLUÍDO
EM
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO.
REFIS.
DEDUTIBILIDADE NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO IRRETRATÁVEL E
IRREVOGÁVEL
DO
PROGRAMA.
O tributo quando em discussão judicial e com exigibilidade suspensa, não é
certo e líquido, pois, sujeita a evento futuro incerto, não representando uma
despesa real e, menos ainda, necessária. No momento em que o contribuinte
confessa de forma irretratável e irrevogável seus débitos, a despesa passa a
ser líquida e certa, possibilitando-se a sua dedução pelo regime de
competência, no período-base do reconhecimento da dívida.

Esse entendimento estende-se inclusive aos encargos legais. Eles também são
passíveis de dedução pelo princípio da competência, ainda que decorrentes de parcelamento, haja
vista que o parcelamento é uma confissão irretratável e irrevogável. Sobre o montante levado a
parcelamento não há qualquer incerteza ou iliquidez.

No caso em tela, verifica-se que a dedutibilidade da despesa ocorreu quando esta
foi de fato incorrida, mesmo momento em que se tornou plenamente eficaz e exigível,
não havendo possibilidade de condição impeditiva à sua dedutibilidade.
Desse modo, como a adesão ao parcelamento ocorreu em 22 de abril de 2008, sua
dedutibilidade enquadra-se integralmente no ano calendário de 2008.
Diante do exposto incabível a glosa do valor original e dos encargos legais
originários da consolidação dos débitos parcelados da previdência social.
Cabe-se destacar que a fiscalização não glosou apenas o principal parcelado, mas
parte das multas e dos juros vinculados ao parcelamento, alegando que esses encargos somente
seriam dedutíveis quando do seu parcelamento, ou seja, seguindo o regime de caixa.
Contudo, tendo em vista que os juros e a multa referem-se ao atraso no pagamento
de débitos de competências anteriores que foram atualizados até o momento de adesão ao
parcelamento, não há que se adotar o regime de caixa, mas sim o regime de competência, sendo
que o acessório (multa e juros) deve seguir o principal.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Dessa forma, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da
Recorrente aceitando a dedutibilidade dessas despesas de parcelamento do INSS.

Da compensação do Pis e da Cofins

Verifica-se do Acórdão n.o 12-19.339 da 3a Turma da DRJ/RJ01 (e-fls 195 a 205)
que a Recorrente foi autuada, sendo identificados valores devidos de PIS e COFINS sobre três
irregularidades, quais sejam, (i) Omissão de receitas - Passivo não comprovado; (ii) Custos ou
despesas não comprovados — glosa de custos; e (iii) Custos ou despesas não comprovados —
glosa de despesas. Contudo, a DRJ/RJ01 acatou parte das alegações da Recorrente e cancelou
parte do auto de infração.
Sendo assim, a Recorrente desistiu de interpor Recurso Voluntário no processo n.o
10730.004924/2005-15 e optou por efetuar a compensação do saldo remanescente, por meio do
programa eletrônico PER/DCOMP 3.3, dos créditos tributários relativos às contribuições PIS e
COFINS apuradas no ano-calendário de 2000.
Portanto, verifica-se nos autos que o PIS e a COFINS do auto de infração
processo n.o 10730.004924/2005-15 foram compensados, após finalizada a discussão no âmbito
administrativo que reconheceu parcialmente o pedido da Recorrente. Até então, como esses
créditos tributários estavam em discussão administrativa, estavam com sua exigibilidade
suspensa, de acordo com o artigo 151, III do CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.”

Assim, em que pesem serem os créditos tributários oriundos de 2000, eles eram
ilíquidos e incertos, uma vez que a Recorrente discutia a exigibilidade deles
administrativamente. Tanto é assim que obteve parcial provimento de seu pedido. Ante a esse
cenário, aplica-se o artigo 344, §1o do RIR/99 que disciplina que o regime de competência não é
aplicável aos tributos com exigibilidade suspensa:

Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei n.o 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei n.o 5.172, de
1966, haja ou não depósito judicial (Lei n.o 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737350/2012-05

Com isso, não há como tratar de redução indevida de lucro, dado que a
Recorrente, consoante o dispositivo acima estava dispensada da aplicação do regime de
competência. Na verdade, ela realizou a dedução de tais despesas assim que cientificada da
procedência parcial de seu pedido, uma vez que de acordo com a legislação, em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estava dispensada de aplicar o regime de
competência.
Portanto, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para afastar a
glosa dos valores das despesas compensadas de PIS e de CONFIS, haja vista que a legislação
prevê que em caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não há necessidade de se
obedecer ao regime de competência.
Da conclusão
Por todo o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
anulando o auto de infração ora recorrido.
É como eu voto.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 1214
DF CARF MF
Original